Tribunal: TJDFT
Processo: 0716147-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716147-61.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA APELADO: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento provisório de sentença, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar (ID 63158656), acerca dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, foi evidenciado por esta Relatoria que, embora o Apelante tenha alegado ser hipossuficiente econômico, não houve decisão concessiva do benefício da gratuidade de justiça, tampouco requerimento em sede recursal, tendo o Exequente/Apelante interposto a apelação desacompanhada da guia e comprovante de pagamento do preparo, em descompasso com o estabelecido no art. 1.007 do Código de Processo Civil, que determina que o comprovante de pagamento do preparo deve ser apresentado no ato de interposição do recurso. Na oportunidade, foi permitido o recolhimento do preparo recursal, em dobro, sob pena deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Em 03 de setembro de 2024 transcorreu o prazo sem que a parte Apelante tenha recolhido o preparo recursal, conforme certificado no ID 63622370. É o relatório. Decido. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O exame dos autos revela que o presente recurso não preenche os pressupostos para o seu conhecimento, uma vez que se encontra deserto por descumprimento do disposto no art. 1.007 do Código de Processo Civil. A comprovação do recolhimento das custas judiciais e, portanto, do preparo, se consuma mediante a apresentação da guia de recolhimento de custas, acompanhada do respectivo comprovante bancário de pagamento, o que não fora realizado pela parte Apelante. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando na deserção a inobservância dessa formalidade, nos termos do art. 1.007 do CPC. Ressalte-se que a parte Apelante não atendeu ao chamamento do Juízo, mantendo-se inerte quando ao comando judicial para promover o recolhimento do preparo, situação que impõe o não conhecimento do recurso de Apelação. Ante o exposto, não conheço da Apelação Cível, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, por não cumprir com o pressuposto objetivo do preparo, com fulcro no Art. 1.007 do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 6 de setembro de 2024 11:48:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador